Tribunal: TJDFT
Processo: 0729604-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à apelante a oportunidade de manifestação, no prazo legal, sobre as petições e documentos juntados pela apelada nos Ids 35920624, 35920625, 35920619 a 35920622. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para decisão. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora